Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702237-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA ROSA ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LÍDIA ROSA ALVES DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0700202-06.2024.8.07.0007 ajuizada pela ora agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do Agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora